Tribunal: TJBA
Processo: 8031316-74.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031316-74.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLINEUSI ARGOLO DE BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INGRESSO ANTERIOR À EC 41/2003. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de professora aposentada que ingressou no serviço público em 17/06/1993, sob alegação de direito à paridade remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se professora aposentada que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 tem direito à incorporação da GEAC em seus proventos, considerando (i) o caráter geral da gratificação; e (ii) o direito à paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 6.870/95 e regulamentada pela Lei nº 8.261/02, possui caráter geral, sendo devida aos professores que exercem regência de classe, atividade típica do cargo. 4 - A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 1993, antes da EC 41/2003, faz jus à paridade remuneratória nos termos do art. 7º da EC 41/2003 e art. 35 da Lei Estadual nº 11.357/09. 5 - A alegação do Estado de que a GEAC foi incorporada ao subsídio não é compatível com a interpretação dada ao art. 4º da Lei 12.578/2012. 6 - Precedentes desta Corte e do STF reconhecem que vantagens de caráter geral concedidas aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos com direito à paridade. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031316-74.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante CLINEUSI ARGOLO DE BRITO e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora